Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1178. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. ACÓRDÃO RATIFICADO.1. Nos moldes do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade, ou não, da aplicação de critérios objetivos para a deliberação a respeito da concessão do benefício da gratuidade de justiça, especificamente em razão do teor da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema no 1178).3. Ao julgar o Recurso Especial no 1.988.687-RJ (tema no 1178), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual " “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.4. A apreciação pela Colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp no 1.988.687-RJ (tema repetitivo no 1178) não trouxe, com a devida vênia, maiores subsídios para o tratamento da matéria, que tem nítida feição constitucional.5. Os art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.6. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.7. No caso em exame houve a concessão de prazo para que o agravante demonstrasse a afirmada situação de hipossuficiência econômica, circunstância, mas o recorrente limitou-se a juntar, aos autos, uma declaração de isenção de imposto de renda, sequer emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas subscrita pela própria parte, documento que, isoladamente, não evidencia a precariedade da situação financeira sustentada.8. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado.